Tribunal: TJDFT
Processo: 0728074-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlvaroCiar Gabinete do Des. Alvaro Ciarlini Número do processo: 0728074-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA PALMEIRA DE OLIVEIRA GRATAO REPRESENTANTE: MARIELA PALMEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIANA PALMEIRA DE OLIVEIRA GRATÃO, assistida por sua genitora, Mariela Palmeira de Oliveira, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de no 0738972-62.2019.8.07.0001, ajuizada em face do CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pela qual pretendia fosse determinado à instituição de ensino Agravada que matriculasse a Agravante no curso supletivo e, em caso de aprovação, que expedisse seu respectivo certificado de conclusão de curso. Em suas razões recursais a Agravante narra ter sido aprovada em vestibular para curso superior com início no primeiro semestre de 2020. Contudo, ainda não concluiu o ensino médio, sendo estudante da 3a Série do Ensino Médio e, portanto, não possui o certificado de conclusão, indispensável à matrícula na universidade. Para concluir o ensino médio tentou se matricular no estabelecimento agravado, nos termos da Lei no 9.394/96, no entanto, a instituição negou-se a realizar a matrícula, alegando que a conclusão do ensino médio somente é possível para alunos com 18 (dezoito) anos de idade completos. Por tal motivo ajuizou a ação de origem, onde teve seu pleito liminar indeferido. Assevera ser evidente sua capacidade intelectual, tendo em vista que logrou aprovação no vestibular com excelente pontuação, que lhe garantiu, inclusive, bolsa estudantil de 45,95% de desconto nas mensalidades. Esclarece, ainda, que cursa o ensino médio em renomada instituição de ensino desta capital e que sempre obteve boas notas em todas as disciplinas curriculares, conforme histórico escolar coligido aos autos. Tece considerações sobre as disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96). Colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Requer o deferimento da liminar para determinar ao Agravado que autorize sua matrícula no curso supletivo de segundo grau e, em caso de aprovação, expeça o respectivo certificado de conclusão de curso. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos da liminar. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em análise superficial, vislumbram-se evidenciados referidos elementos. Apesar de ainda encontrar algumas divergências, tem esta e. Corte de Justiça entendido pela possibilidade de jovens, menores de 18 (dezoito) anos, realizarem matrícula em curso supletivo de ensino médio, quando demonstrado seu amadurecimento intelectual, principalmente pela aprovação em vestibular de curso superior. Isto porque, ainda que o artigo 38, § 2o, da Lei no 9.394/96 preveja a idade mínima de 18 (dezoito) anos, deve ele ser interpretado de forma sistêmica e em cotejo com o interesse amparado pelo artigo 208 da Constituição Federal, que é a facilitação do acesso à educação, segundo a capacidade de cada um. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. A aprovação em vestibular para curso superior demonstra o amadurecimento intelectual necessário à conclusão do ensino médio e à matrícula na faculdade, não sendo razoável ter-se como empecilho o limite de idade (18 anos) imposto à realização de exame supletivo, máxime diante da garantia preconizada no art. 208, inciso V, da Constituição Federal e ao princípio da educação. (Acórdão n.1100619, 07013135620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2018, Publicado no DJE: 07/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso sob exame, a Agravante está cursando a 3a Série do ensino médio, possui quase 17 (dezessete) anos de idade, e obteve aprovação no vestibular do UniCEUB para o Curso de Medicina Veterinária, tendo, em razão da pontuação que alcançou no certame, obtido desconto de cerca de 45% sobre o valor das mensalidades. Nessa circunstância, em princípio, tem-se por evidenciada a maturidade e capacidade que a realização de curso supletivo requer – mormente considerando que a agravante já cursou quase a integralidade do médio regular e sempre obteve boas notas na maioria das disciplinas que cursou, aliado à expressiva pontuação que alcançou no vestibular. O perigo de dano deflui da exiguidade temporal para obtenção do documento e efetivação da matrícula na Instituição de Ensino Superior. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal e determinar ao agravado que efetue a matrícula de MARIANA PALMEIRA DE OLIVEIRA GRATÃO (brasileira, solteira, nascida em 14/08/2002, portadora da Cédula de Identidade no 3.911.871-SSP/DF, expedida em 05/04/2017 e do CPF no 082.586.041- 55, filha de Mariela Palmeira de Oliveira e de Welington Afonso Gratão), no curso supletivo, antecipando a aplicação das provas para conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, proceda à expedição do certificado correspondente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Após, levando-se em consideração que a demanda envolve interesse de incapaz (art. 178, inc. II, do CPC), dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer de mérito. Dou à presente decisão força de mandado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 20:43:12. Desembargador - César Loyola Plantonista